Tribunal: CARF
Processo: 13609.720903/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720903/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FRANQUEZA ADMINISTRAÇÃO, AVIAÇAO E PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar parte da área servida de
pastagem pretendida, observado o respectivo índice de lotação mínima por
zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720903/2014-17
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando: uma
área de produtos vegetais de 25 hectares; áreas ocupadas com reflorestamento de 3,5 hectares; e
as áreas ocupadas com atividades granjeiras ou aquícolas de 3,5 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-075.843
- 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 254 a 272.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 06113/00013/2014, de fls. 02/07, do exercício de
2010, emitida em 02/06/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o
crédito tributário de RS 148.305,58, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o
imóvel rural denominado "Fazenda da Peroba". (NIRF 0.641.106-1), com área total
declarada de 478,0 há, localizado no município de Prudente de Morais-MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em malha
valor iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 06113/00032/2014 (fls. 09/11),
entregue em 14/04/2014 (fls. 12), para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas: demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados): notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia.
Arquitetura e Agronomia - Crea. contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Einater. apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Io de janeiro de 2010. a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2010 no valor
de:
Cultura/Lavoura R$ 15.000.00
Campos R$ 10.000.00
Pastagem/Pecuária R$ 12.000.00
Matas R$ 5.000.00
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização
resolveu glosar integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (25,0 ha), de
reflorestamento (3,5 ha), de pastagens (384,0 ha) e de atividade granjeira ou aquícola
(3,5 ha): glosar o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, de RS 255.000,00: além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
RS 132.000,00 (RS 276,15/ha), arbitrando o valor de RS 2.390.000,00 (RS
5.000,00/ha). com base no menor valor, por aptidão agrícola (terras de matas), constante
do Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, com consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota aplicada, esta devido à redução do Grau de Utilização (GU) de
97,8% para 0,0°/o, resultando em um imposto suplementar de RS 70.990,18, conforme
demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 06/06/2014 - sexta-feira (AR fls. 15), o contribuinte
ingressou, por meio de seus procuradores (fls. 30 e 173). em 08/07/2014 (fls. 17), com a
impugnação de fls. 17/29, instruída com os documentos de fls. 32/204, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade:
- faz uma abordagem da ação fiscal, descrevendo as áreas glosadas e relatando que o
Fisco arbitrou o Valor Total do imóvel em R$ 2.653.000,00. quando na DITR/2010
havia sido declarado R$ 650.000.00:
- o Laudo em anexo concluiu que a principal atividade desenvolvida pelo imóvel é a
pecuária de coite, conforme pode ser verificado por meio das notas fiscais que
comprovam a aquisição de insumos diversos, vacinas, liidrogênio para armazenamento
de sêmen, tudo empregado diretamente no processo produtivo da referida atividade:
- a Ficha Sanitária também comprova a quantidade de gado presente no imóvel, cuja
lotação é de 413.5 unidades-animal, conforme informado no Laudo:
- o Laudo Técnico informa que 353.9 ha do imóvel são ocupados por pastagens de
Brachiaria e Jaraguá, portanto, devem compor a distribuição da área utilizada pela
atividade rural, com seus reflexos no grau de utilização do solo e a consequente
exclusão do crédito tributário:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

- por força da pecuária de coite, desenvolve uma série de culturas no imóvel, no intuito
de suprir a demanda do gado que é ali produzido e cultivado;
- no Laudo Técnico é informado que 20.0 ha do imóvel são afetados por áreas de
produtos vegetais, devendo ser considerados para efeito de grau de utilização do solo:
- também é informado, no referido documento, que o valor das culturas e pastagens
corresponde a RS 743.675,43 e que o VTN equivale a R$ 297.082,70. com grau de
utilização de 98.39%, resultando em uma alíquota de 0,1%, que leva a um ITR de RS
297,08 na data base de janeiro/2014;
- entende que a multa de ofício aplicada de 75% tem caráter confíscatório. quando
deveria ter sido aplicado o percentual de 20%:
- por fim. requer:
• cancelamento imediato da Notificação de Lançamento n° 06113/00012/2014 devido às
informações constantes do Laudo Técnico apresentado;
• cancelamento da multa de ofício de 75% ou sua redução para 20%;
• realização de diligência.
Em 23/02/2016, o contribuinte voltou a se manifestar, por meio do documento de fls.
210/213. acompanhado dos documentos de fls. 214/251, onde reforça as alegações e
pedidos constantes da Impugnação de fls. 17/29, enumerando os documentos que
acrescenta aos autos para comprovação das atividades rurais realizadas no imóvel,
pretendendo ratificar a existência das áreas de atividades agrícolas como o cultivo de
produtos vegetais e áreas de pastagem, assim como são desenvolvidas atividades
granjeira, de pecuária de coite e de reprodução bovina.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rvral - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato. observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR. devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolizaçâo. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deve ser mantida a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural, conforme DlTK/2010, posto que o Laudo de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Avaliação apresentado pelo contribuinte indica uma área menor que aquela
declarada, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar parte da área servida de
pastagem pretendida, observado o respectivo índice de lotação mínima por
zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área com
reflorestamento. por falta de documentação hábil para comprová-la.
DAS ÁREAS DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA.
Para serem restabelecidas, as áreas declaradas com atividade granjeira e
aquícola devem estar devidamente comprovadas com documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT. exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA. atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT. demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR. cabe exigi-
lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há
como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL.
A pericia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

A interessada interpôs recurso voluntário às fls. 290 a 307, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que o objeto da lide, diz respeito ao fato de que a fiscalização,
de posse dos dados declarados pela contribuinte, intimou-a a comprovar, juntamente com o valor
da terra nua (VTN), a área ocupada com produtos vegetais. Uma vez que não foram
comprovadas as áreas declaradas, a fiscalização fez a autuação com base na glosa das áreas de
produtos vegetais, das áreas com reflorestamento, das áreas de pastagens e das áreas ocupadas
com atividades granjeiras ou aquícolas, além de desconsiderar o VTN declarado, utilizando o
sistema SIPT de avaliação de terras.
Em sua impugnação, além de apresentar elementos comprobatórios relacionados à
área de pastagens, como notas fiscais de compra de insumos, fichas sanitárias comprovando a
vacinação de animais, a contribuinte apresenta laudo de avaliação, emitido por técnico agrícola,
alterando significativamente algumas áreas de exclusão de tributação declaradas.
Por sua vez, a decisão recorrida, no tocante às áreas de exclusão de tributação, deu
provimento parcial à área declarada como de pastagens, considerando a área de 150 hectares,
negando provimento à impugnação da recorrente no tocante às demais áreas, pela falta de
apresentação de outros elementos de comprovação, além do fato de que o laudo apresentado, não
atendeu aos requisitos legais, seja pelo fato do mesmo ter sido confeccionado por um técnico
agrícola e não por um engenheiro agrônomo ou florestal, seja pelo fato de que o mesmo não
apresentou o grau de precisão de fundamentação de no mínimo II, conforme a exigência legal,
conforme os trechos do acórdão, a seguir transcrito:
Desta forma, cabe restabelecer, parcialmente, uma área de pastagem de 150,0 ha.
Ressalte-se que o restabelecimento da área de pastagem, aqui tratado, implica no
restabelecimento parcial do Grau de Utilização do imóvel, que será de 35,3% [150,0 ha
: (431,0 ha – 5,5 ha) x 100%], resultando em uma alíquota de cálculo de 2,30%,
prevista para a sua dimensão, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, §
1o, inciso VI, da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei).
Reiterando, cabe restabelecer, parcialmente, uma área declarada de pastagens (150,0 ha)
para efeitos de apuração da área utilizada pela atividade rural, para fins de apuração do
Grau de Utilização do imóvel.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos, seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Dessa forma, não tendo sido anexados aos autos quaisquer documentos que pudessem
comprovar a efetiva existência de áreas de produtos vegetais, de área de reflorestamento
e de atividade granjeira ou aquícola, conforme esclarecido anteriormente, ficam
mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização dessas áreas de produtos vegetais (25,0
ha), de reflorestamento (4,0 ha) e de atividade granjeira ou aquícola (3,5 ha). Ressalte-
se que tendo sido comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
de gado com uma média de 135 animais bovinos, cabe restabelecer, parcialmente, uma
área declarada de pastagem de 150,0 ha.
De antemão, no que tange ao laudo de avaliação apresentado, percebe-se que o
mesmo, além de não estar acompanhado de outros elementos probatórios, deixa de apresentar
alguns requisitos legais, como por exemplo, a necessidade de que seja confeccionado por
engenheiro agrônomo ou florestal, sendo que o mesmo foi assinado por um técnico agrícola.
Portanto, no tocante ao VTN e ao laudo de avaliação, entendo que foram
plausíveis os argumentos apresentados pela decisão recorrida, cujos trechos pertinentes,
transcrevo-os, a seguir:
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez, além de não ter sido elaborado por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, não segue a integralidade das normas da ABNT,
para um Laudo com fundamentação e grau de precisão n, não demonstrando, de forma
clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2010
(01/01/2010), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR 14.653-
3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido
observado, por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o levantamento de
dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado, coletar dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas,
contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais características
econômicas, físicas e de localização. Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto
possível.
No caso, o autor do trabalho informa, às fls. 56, que tentará embasar sua avaliação por
meio do Método Comparativo Direto, consultando os preços exercidos no mercado
regional e na área de abrangência da propriedade, tomando como base maio de 2014,
posteriormente regredindo para os períodos de janeiro 2009 e janeiro de 2010. Contudo,
não o fez, limitando-se a utilizar o VTN indicado no SIPT (com informações fornecidas
pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais) para efetuar o cálculo do valor
venal do imóvel, em discordância com as regras de avaliação estabelecidas na NBR
14.653-3.
Ressalte-se que além de o Laudo não ter sido elaborado por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal (contrariando o item 3.29 da NBR 14653-1, que define o laudo de avaliação
como sendo "relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem "), o mesmo não
seguiu integralmente as nonnas ABTN, pois, na avaliação do imóvel, simplesmente foi
utilizado o VTN total, arbitrado pela fiscalização, confundindo-o com valor venal.
Reiterando, entendo que para fonnar a convicção em relação ao valor atribuído ao
imóvel, o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação n, já que a
avaliação nele constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR
14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor de mercado,
com a identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR); 7.5 - Diagnóstico
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

do mercado, 7.7 - Tratamento de Dados e 9 - Especificação das Avaliações, e, sendo
assim, constato que o referido documento, não atingiria pontuação suficiente para
enquadrá-lo com grau de fundamentação de no mínimo II, para que se obtivesse uma
aceitável confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2.
Quanto à fundamentação" da citada Nonna, considerado.
No que tange ao entendimento de que a Autoridade Fiscal teria arbitrado o Valor Total
do imóvel em R$ 2.653.000,00, quando na DITR/2010 havia sido declarado R$
650.000,00, cabe esclarecer que o valor arbitrado pela fiscalização foi o da terra nua,
nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996.
No caso, a autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei n° 9.393/1996,
conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto,
comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal,
transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá ã determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área Tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização." (grifo nosso)
§1Io As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12. § 1°. inciso II da Lei n° 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios, (grifou-se)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação do SIPT,
está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados
para os imóveis, tomando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.
É necessário deixar claro que o valor venal do imóvel é decorrente da soma do VTN
(arbitrado nos tennos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996) com os valores de benfeitorias e
culturas e pastagens declarados na DiiK/2010, pelo próprio contribuinte. No caso, foi
somado o valor referente às benfeitorias, de R$ 263.000,00, confonne declarado na
DITE/2010, e como as áreas utilizadas pela atividade rural não foram comprovadas por
meio dos documentos solicitados no Termo de Intimação de As. 09/11, estas tiveram
seu valor glosado. Por isso, o valor venal do imóvel resultou em R$ 2.653.000,00 (R$
263.000,00 + R$ 2.390.000,00).
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiáno do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2010, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Em seu recurso voluntário a contribuinte demonstrou insatisfações relacionadas à
exigência do ADA para comprovar as áreas de proteção ambiental, ao correto grau de utilização
do solo, ao VTNt e da necessidade de alteração das áreas de pastagens reconhecidas pela DRJ e
também do efeito confiscatório da multa de ofício aplicada de 75%, solicitando em último caso,
que a mesma fosse reduzida ao patamar de 20%, apresentando inclusive decisões judiciais que
corroborariam com o seu entendimento.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

No tocante às áreas de produtos vegetais de 25 hectares, às áreas ocupadas com
reflorestamento de 3,5 hectares e às áreas ocupadas com atividades granjeiras ou aquícolas de
3,5 hectares, apesar das mesmas não terem sido objeto de comprovação de existência na
propriedade através dos elementos apresentados na impugnação, entendo que devem ser
excluídas da tributação, pois a exigência da comprovação da existência das mesmas, não foi
objeto de intimação inicial à contribuinte.
Em relação à área de pastagens de 150 hectares acatada pela decisão em ataque,
considerando os elementos probatórios apresentados pela recorrente e também o fato de que a
mesma não contesta a análise dos demais itens de prova apresentados, apenas insiste na
consideração dos valores constantes no laudo de avaliação, entendo que não subsistem motivos
para que se manifeste diferente em relação à referida área considerada pela decisão recorrida.
Quanto à exigência da apresentação do ADA, levando em consideração à falta de
comprovação da existência de outros elementos de exclusão declarados ou suscitados pela
recorrente e também o fato de que foram acatadas as áreas de exclusão conforme declaradas, não
tem porque este colegiado se manifestar sobre o tema. Vale lembrar que a Área de Preservação
Permanente (APP) de 29,3 hectares e a Área de Mata Nativa de 65,3 hectares não foram
consideradas, além da exigência do ADA, por não terem sido declaradas ou mesmo por não
terem sido apresentados elementos de comprovação de sua existência, além dos constantes do
laudo de avaliação, que foi desconsiderado por não atender aos requisitos legais, pois, além de
ter sido confeccionado por um técnico agrícola e não por um engenheiro agrônomo ou florestal,
não apresentou o grau de precisão de fundamentação de no mínimo II, conforme a exigência
legal.
No que diz respeito ao correto grau de utilização do solo, a recorrente argumenta
que a decisão recorrida não considerou as áreas de pastagens conforme constantes no laudo de
avaliação apresentado e que, por conta disso, deve ser reformada, eis que as áreas declaradas
pela recorrente foram devidamente comprovadas e estabelecido o real relação do GU, valendo-se
das áreas efetivamente utilizadas e calculadas em 373,9 hectares.
No tocante a este insurgimento, mesmo acatando, conforme declaradas, às áreas
de produtos vegetais de 25 hectares, as áreas ocupadas com reflorestamento de 3,5 hectares e as
áreas ocupadas com atividades granjeiras ou aquícolas de 3,5 hectares e, que a decisão recorrida,
após a análise dos elementos apresentados por ocasião da impugnação, à exceção dos constantes
do laudo de avaliação que não atenderam aos requisitos legais, considerou um grau de utilização
de 35,3%, tem-se que, mesmo considerando as áreas de exclusão consideradas por este acórdão,
que elevou o grau de utilização para 42,8, entendo que não tem porque se levar em consideração
os argumentos apresentados pela recorrente, pois a elevação da percentagem do GU termina por
submeter a contribuinte à mesma alíquota de tributação considerada pelo acórdão em debate.
Senão, veja-se a seguir a tabela de tributação do ITR, com base na porcentagem
do Grau de Utilização, onde é demonstrado que em propriedades de 200 a 500 hectares, com os
porcentuais de 35,3 e de 42,8 de Grau de Utilização, é aplicada a mesma alíquota de 2,3%:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Portanto, sobre o VTNt, os argumentos do recorrente baseiam-se nos dados
constantes no laudo de avaliação; conforme já debatido, não merecem prosperar, pois, uma vez
afastada a validade do referido laudo, não é plausível levar em consideração elementos de
convicção tendo como suporte apenas os dados informados em laudo considerado imprestável
para a comprovação do suscitado.
O sujeito passivo argumenta sobre a inconstitucionalidade da multa lançada de
ofício.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que a recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Entendo que os argumentos
apresentados se tratam de alegações de cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em
função do disposto na súmula CARF no 2, que menciona que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, no que diz respeito à insatisfação relacionada à aplicação da multa de
ofício, vê-se que a recorrente argumenta que tem efeito confiscatória e solicita, alternativamente,
que deve ser reduzida ao patamar de 20%. No caso, entendo que a multa aplicada diz respeito à
previsão legal e não pode ser afastada pela autuação e nem pelos órgãos julgadores
administrativos, pois ambos são vinculados à lei e não cabe neste âmbito de decisão, a discussão
sobre a legalidade ou não da lei tributária.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que, no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que
seja excluída ou reduzida a multa de ofício aplicada pela fiscalização.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2014-17

devido considerando: uma área de produtos vegetais de 25 hectares; áreas ocupadas com
reflorestamento de 3,5 hectares; e as áreas ocupadas com atividades granjeiras ou aquícolas de
3,5 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 326
DF CARF MF
Original